Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO APENAS DA INTIMAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).

2.O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo.

3. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).Se o ato atingir a sua finalidade, observados os requisitos legais, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade do ato processual.

4. Na hipótese de a parte ter sido, de forma simultânea, intimada para cumprir a liminar e citada para contestar os fatos alegados na inicial, tendo, entretanto, cumprido somente o comando da intimação, sem ter oferecido contestação no prazo legal, deve ser decretada a sua revelia nos termos do CPC, art. 344.

5. Recurso conhecido e não provido.